Tribunal: TCU
Processo: 044.996/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2950/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este ato de aposentadoria exarado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa); Considerando que, por meio do Acórdão 1741/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado julgou ilegal o ato e assinou prazo à unidade jurisdicionada para emissão de novo ato livre da irregularidade apontada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo, por 15 dias, apresentado pela Funasa para cumprimento da deliberação (peça 12), o qual a Sefip propôs deferir (peça 14); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 15 dias, a contar do término do prazo anteriormente assinado, à entidade requerente, para cumprimento integral do Acórdão 1741/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 044.996/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rosaria Gois de Brito (XXX.738.412-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.